Tribunal: TJBA
Processo: 8005891-82.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005891-82.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IONAH MICHELI BARRETO SOUZA

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO, BEATRIZ MICHELI BARRETO SOUSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 da repercussão geral. A controvérsia diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas percebidas pela parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos; e (ii) determinar se a decisão recorrida diverge da orientação consolidada no Tema 163 do STF, o que justificaria o processamento do Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou tese no Tema 163 no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como adicional de insalubridade, adicional noturno, horas extras e terço de férias.

O acórdão recorrido seguiu fielmente a tese firmada pelo STF, ao reconhecer a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre tais verbas e determinar a restituição dos valores, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e a orientação jurisprudencial consolidada no STF, não há justificativa para o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8005891-82.2024.8.05.0138, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e, como agravada, IONAH MICHELI BARRETO SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça